Tribunal: CARF
Processo: 10860.904339/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. EQUÍVOCO DE PREMISSA FÁTICA NA ADMISSIBILIDADE, REPRODUZIDO PELO VOTO CONDUTOR. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO.
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser acolhidos os Embargos de declaração para sanar o erro material apontado, decorrente de lapso manifesto em premissa fática (a ciência do Contribuinte ao despacho decisório posteriormente reformado).
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO DIVERGENTE. DIFERENÇA DE CENÁRIOS FÁTICOS.
Não servirá como paradigma o acórdão que adote as mesmas razões jurídicas do acórdão recorrido (no caso, de que só seria possível a reforma de despacho decisório em caso de o despacho anterior ser ilegal), divergindo na qualificação do cenário fático e do acervo probatório de cada processo (no caso, a eventual identificação do que um acórdão considera mera mudança de entendimento, e do que o outro considera erro de fato demandaria maior similitude entre os casos efetivamente analisados, para que se pudesse partir para um debate de teses diferentes, e não de realidades distintas).

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.904339/2011-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.245 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Embargante
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO.
EQUÍVOCO
DE
PREMISSA
FÁTICA
NA
ADMISSIBILIDADE,
REPRODUZIDO
PELO
VOTO
CONDUTOR.
ACOLHIMENTO. SANEAMENTO.
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser acolhidos os Embargos de
declaração para sanar o erro material apontado, decorrente de lapso manifesto
em premissa fática (a ciência do Contribuinte ao despacho decisório
posteriormente reformado).
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS REGIMENTAIS.
ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO DIVERGENTE. DIFERENÇA DE
CENÁRIOS FÁTICOS.
Não servirá como paradigma o acórdão que adote as mesmas razões jurídicas
do acórdão recorrido (no caso, de que só seria possível a reforma de despacho
decisório em caso de o despacho anterior ser ilegal), divergindo na qualificação
do cenário fático e do acervo probatório de cada processo (no caso, a eventual
identificação do que um acórdão considera “mera mudança de entendimento”,
e do que o outro considera “erro de fato” demandaria maior similitude entre os
casos efetivamente analisados, para que se pudesse partir para um debate de
teses diferentes, e não de realidades distintas).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, mantendo o não conhecimento do recurso especial interposto
pelo contribuinte em relação ao tema intitulado “impossibilidade de retificação ex officio da
homologação expressa em Despacho Decisório anterior”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.904339/2011-71
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo em
23/08/2022, nos termos do art. 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e posteriores alterações,
em face do Acórdão no 9303-012.880, julgado em 16/02/2022, proferido por esta CSRF / 3a
Turma (fls. 2.252 a 2.258). A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do
recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas tenham identidade
entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação tributária.
INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZFM. DIREITO À ISENÇÃO - CREDITAMENTO O
decidido pelo RE no 592.891/SP reconhece a isenção dos produtos adquiridos da ZFM.
Contudo, extrai-se do seu teor, só há falar-se em creditamento na conta gráfica do IPI
quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva. A esse
respeito Nota SEI PGFN no 18/2020.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial, tão somente quanto ao creditamento da Zona Franca de Manaus,
vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran, que conheceu integralmente do
recurso. No mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento para reconhecer o
direito ao crédito da Zona Franca de Manaus.”
O embargante aponta obscuridade/omissão no quanto ao conhecimento da
matéria intitulada “Da impossibilidade de retificação ex officio da homologação expressa
contida no Despacho Decisório Eletrônico”, levado ao colegiado da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) por força de despacho em agravo.
A obscuridade/omissão alegada pelo Contribuinte foi assim explanada no
recurso ora examinado (fls. 2.272/2.273):
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

“(...) 11. Com todo respeito e acatamento, a Embargante entende que há vícios de
obscuridade e omissão em relação da matéria trazida no voto vencedor de fls.
2.254/2.255, relativo ao não conhecimento da matéria (i), qual seja, a
impossibilidade de retificação ex officio da homologação expressa contida no
Despacho Decisório Eletrônico.
(...) 13. Mais especificamente, entende que existe uma diferença essencial entre os dois
casos, qual seja: que no caso do acórdão recorrido a Embargante não teria sido
cientificada do Despacho Decisório Eletrônico, de modo que o ato administrativo não
teria ingressado no ordenamento jurídico, enquanto que no acórdão paradigma, o
Despacho Decisório teria sido publicado, emanando seus efeitos. Sendo os cenários
distintos, não seria possível o cotejo para fins de comprovação de divergência.
14. Todavia, tal entendimento contém vício de omissão (ou mesmo seria possível
considerar um erro material) que merece ser sanado por estes Embargos. Isso porque, ao
contrário do que entende o v. acórdão ora embargado, a situação do acórdão
paradigma e do Recurso Voluntário da Embargante é idêntica, sendo que nos dois
casos houve a ciência do Despacho Decisório.
15. Nesse sentido, quer parecer à Embargante que o v. acórdão se omitiu na análise das
fls. 1.123 e 1.143 dos autos e das fls. 1.132/1.140, onde estão as evidências que,
também no caso concreto, o contribuinte foi cientificado, tendo inclusive apresentado
Manifestação de Inconformidade.” (grifo nosso)
O Acórdão de Recurso Especial embargado, por seu turno, assim se pronunciou
sobre o conhecimento da controvérsia aqui discutida (fl. 2.255):
“Cotejando os arestos confrontados, identifico que não há entre eles a similitude fática
para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Enquanto a decisão recorrida deu especial relevo ao fato de que, na hipótese dos
autos, não havia notícia de publicação do despacho decisório e/ou de sua ciência ao
contribuinte, de modo que o ato administrativo não chegou a ingressar no ordenamento
jurídico e estabelecer uma relação jurídica entre as partes, a decisão indicada como
paradigma, ao contrário, defrontou-se com situação em que o Despacho Decisório
já havia sido publicado. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores
da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
(...) Portanto, em relação a esta matéria não conheço do recurso por ausência de
similitude fática.” (grifo nosso)
Como pode ser observado, em que pese a Embargante haver catalogado o vício
como obscuridade ou omissão, a situação descrita melhor se amoldaria à figura do erro material,
caso reflita lapso manifesto, por se tratar de aparente equívoco na tomada em conta de premissa
fática, aparentemente considerada como relevante pelo exame de admissibilidade inaugural, e
pelo voto condutor que o replica e endossa.
A jurisprudência a respeito dos defeitos que prejudicam a compreensão de uma
decisão e justificam o cabimento dos embargos de declaração objetiva aperfeiçoar as decisões,
propiciando uma tutela clara e completa, não tendo por finalidade revisar ou anular decisões
validamente prolatadas.
A obscuridade de uma decisão advém de sua falta de clareza e diz respeito à
redação, que, na forma em que apresentada, comprometeria a adequada compreensão da ideia
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

exposta. A contradição é verificável quando a decisão encerra duas ou mais proposições ou
enunciados inconciliáveis entre si, caracterizando-se um vício interno do ato decisório, de modo
que não há que se falar em contradição entre as razões de decidir e as alegações das partes. A
omissão, por sua vez, concerne à falta de apreciação ou manifestação expressa acerca de ponto
sobre o qual deveria se pronunciar o julgador. Essas são exatamente as circunstâncias que
possibilitam a interposição de embargos de declaração no processo administrativo fiscal
(conforme art. 65 do RICARF).
Em adição, a via dos embargos pode ainda ser manejada para correção de
inexatidões materiais, devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo, o que encontra
amparo no art. 66 do RICARF.
No caso em análise, o exame monocrático inaugural de admissibilidade do recurso
especial consignou (fl. 2.075):
“(...) Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida. Enquanto a decisão recorrida deu especial relevo ao
fato de que, na hipótese dos autos, não havia notícia de publicação do despacho
decisório e/ou de sua ciência ao contribuinte, de modo que o ato administrativo não
chegou a ingressar no ordenamento jurídico e estabelecer uma relação jurídica entre as
partes, a decisão indicada como paradigma, ao contrário, defrontou-se com
situação em que o Despacho Decisório já havia sido publicado. E em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência. (...)” (grifo nosso)
Contra essa conclusão, em recurso de Agravo (fls. 2.087 a 2.112), o Contribuinte
sustentou que o despacho inaugural não teria examinado o Acórdão de Recurso Voluntário
exarado neste processo, mas sim, considerado os Acórdãos no 3401-003.874 e 3401-003.875,
também de sua titularidade e julgados na mesma sessão, mas que possuiriam suportes fáticos
distintos e que não permitiriam o emprego das mesmas inferências (fl. 2.103):
“(...) 64. Naqueles processos, o relator Conselheiro Augusto Fiel se posicionou de forma
diversa da posição adotada nesses autos, em razão de não ter havido ciência da
Agravante dos primeiros despachos e, portanto, negou provimento aos recursos nesse
tema. O Colegiado acompanhou o relator Conselheiro Augusto Fiel pelas conclusões”.
Esse fato peculiar foi endossado pelo Despacho em Agravo de 22/01/2019 (fls.
2.165 a 2.174), o que, inclusive, contribuiu para a admissão do Recurso Especial nessa matéria
(fls. 2.172/2.173):
“Por isso mesmo, importa assentar que no paradigma colacionado a situação fática
é rigorosamente a mesma, salvo pelo fato de lá se tratar de imposto de renda. Lá,
como aqui, havia informações prestadas pelo sujeito passivo em suas declarações que
levaram à prolação do primeiro despacho e tais informações foram apuradas,
posteriormente, como incorretas ou em desconformidade com a legislação (ao menos no
entender do sujeito ativo), o que causou a reforma da decisão inicial já publicada”.
Para esses fatos, o acórdão recorrido - voto vencedor - entendeu ter-se consumado um
mero erro de fato, passível de retificação, ao passo que os paradigmas, não.” (grifo
nosso)
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

O acórdão recorrido entendeu que assistia razão ao despacho de admissibilidade
original, expressamente consignando que o adotava, em grande medida, como razão de decidir
(fl. 2254).
O despacho monocrático de admissibilidade dos embargos, lavrado e assinado
pelo então Presidente do CARF, segue caminho oposto, entendendo que assiste razão ao agravo
(fl. 2283): “Ao compulsar os autos, confirma-se assistir razão ao despacho de agravo e, por
conseguinte, ao embargante, quando assevera este último que nestes cadernos processuais
houve ciência do despacho decisório original, segundo documentos de efls. 1.122 e 1.123”. E,
nesse sentido, assumindo-se que houve equívoco no despacho original de admissibilidade,
replicado no voto condutor, foi dado seguimento aos Embargos, trazendo o tema à Câmara
uniformizadora de jurisprudência desta Seção.
Em 09/02/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Embargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Da Admissibilidade dos Embargos
Os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo atendem,
preliminarmente, aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo levados ao colegiado, para verificação
efetiva de eventual erro material (equivoco de premissa fática) apontado no exame monocrático.
Cabe, no entanto, destacar que não se visualiza, no caso, vestígio de omissão,
obscuridade ou contradição interna no acórdão embargado. E não parece que o despacho de
admissibilidade os tenha identificado, conforme se percebe à fl. 2281:
“Pois bem, em que pese o recorrente haver catalogado o vício como obscuridade ou
omissão, a situação descrita, s.m.j., melhor se adequa à figura do erro material, por
se tratar de aparente equívoco de premissa fática, o que de modo algum prejudica a
reclamação, impondo a necessária averiguação do lapso apontado.” (grifo nosso)
Portanto, o despacho monocrático entendeu que, de fato, ocorreu no presente
processo um erro material (“equívoco de premissa fática”), o que direcionaria o caso ao art. 66 do
RICARF:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.” (grifo nosso)
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

Não se vê e nem se imputa, também, erro de escrita ou de cálculo na decisão, pelo
que cabe investigar a ocorrência de inexatidão material devida a lapso manifesto, que parece ter
sido o caminho adotado no despacho monocrático de admissibilidade de embargos, que
identifica equívoco em premissa fática (ausência de ciência de despacho decisório) adotada para
o não conhecimento da matéria “impossibilidade de retificação ex officio da homologação
expressa em Despacho Decisório anterior” no acórdão embargado.
Compulsando os autos, percebe-se, de fato, que o Acórdão 3401-003.879, de
25/07/2017, no bojo do presente processo, trata de situação em que o relator foi vencido,
enquanto que em outros processos referentes ao mesmo sujeito passivo, julgados na mesma data,
houve posição diferente por parte de tal relator, a exemplo do Acórdão 3401-003.874.
A fim de facilitar a visualização das diferenças entre esses acórdãos, colaciono a
seguir o resultado e excertos dos respectivos processos, em relação ao único tema trazido a este
colegiado em sede de embargos: “impossibilidade de retificação ex officio da homologação
expressa em Despacho Decisório anterior”:
Acórdão 3401-003.879
Acórdão 3401-003.874
Resultado: “Acordam os membros do
colegiado dar parcial provimento ao recurso
voluntário apresentado, da seguinte forma:
(a) por voto de qualidade, para reconhecer
não ter havido homologação expressa, no
caso, vencidos o relator (Cons. Augusto Fiel
Jorge D’Oliveira) e os Conselheiros André
Henrique Lemos, Tiago Guerra Machado e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(...)”

Voto
vencido:
“(...)
Ante o exposto, considerando que a Recorrente foi devidamente cientificada, inclusive, apresentando Manifestação de Inconformidade, o despacho decisório ingressou no ordenamento jurídico e
estabeleceu uma relação jurídica entre as
partes, pela extinção do crédito tributário,
entendo que o segundo despacho decisório
que anulou o primeiro deve ser considerado
nulo, motivo pelo qual acolho a preliminar
suscitada pela Recorrente.(...)”
Voto vencedor: “(...) O vício de legalidade está
no elemento “motivo”, em virtude de uma
razão
equivocada
para
sua
prolação,
consubstanciada na homologação de uma
Resultado:
“Acordam
os
membros
do
colegiado dar parcial provimento ao recurso
voluntário apresentado, da seguinte forma: (a)
por unanimidade de votos, para reconhecer
não ter havido homologação tácita, no caso,
tendo os Conselheiros Robson José Bayerl,
Mara Cristina Sifuentes, Fenelon Moscoso
de Almeida, e Rosaldo Trevisan votado pelas
conclusões, por entender possível a revisão,
dentro do prazo normativamente estabelecido, do despacho decisório
eletrônico, devendo o relator agregar a seu
voto e à ementa do acórdão as conclusões do
colegiado, na forma do artigo 63 do RICARF.
(...)”
Voto do relator (que, conforme resultado,
deve ser tomado em conta apenas na
conclusão): “(...) Na hipótese que trata esse
processo, contudo,
não há notícia de
publicação do despacho decisório e/ou de sua
ciência ao contribuinte, de modo que o ato
administrativo não chegou a ingressar no
ordenamento jurídico e estabelecer uma
relação jurídica entre as partes, motivo pelo
qual rejeito a preliminar suscitada. (...)
Por força do artigo 63, parágrafo 8o, do
Regimento Interno do CARF, cabe externar e
reproduzir neste Voto os fundamentos pelos
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

compensação cujo direito creditório, em
procedimento fiscal, mostrou-se indevido. Ou
seja, qualifica-se como um erro de fato e que,
nessa condição, sem maiores debates,
admite sua revisão, como demonstrado no
precedente judicial citado pelo próprio voto vencido.
(...) O ato administrativo ilegal, ainda que
formalmente acabado, dentro do prazo
revisional, deve ser anulado, não gerando
qualquer efeito jurídico, como assentado na
predita Súmula STF no 473: (...).Por essa
razão,
o
fato
da
homologação
da
compensação extinguir o crédito tributário
não é circunstância especialíssima que
impeça a revisão do despacho decisório
inválido,
isso
porque
dos
atos
administrativos nulos não se originam
quaisquer
direitos
em
favor
do
administrado.”
quais o Colegiado, por voto de qualidade,
acolheu apenas as conclusões expostas pela
Relatoria.

É que, segundo os que acompanharam o Relator apenas as
conclusões, “o despacho decisório eletrônico,
como espécie de ato administrativo vinculado,
deve
ser
revisado
e
anulado
quando
constatados vícios de legalidade que o
invalidem, mormente aqueles decorrentes de
prestação de informações inverídicas ou
equivocadas em declarações obrigatórias -
base dos procedimentos automáticos - desde
que observado o prazo de 05 (cinco) anos
previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96,
não representando qualquer vilipêndio a
direito adquirido do sujeito passivo, porque
dos atos nulos não irradiam quaisquer
efeitos, como sedimentado na Súmula STF no
473”.
Pelo que se percebe, em ambos os precedentes, para a conclusão do colegiado foi
absolutamente irrelevante ter havido ou não ciência do despacho decisório. Para os casos em que
não houve informação sobre a ciência nos autos, o relator entendeu pela possibilidade de revisão,
e, por isso, não foi vencido. No entanto, não foi o argumento do relator sobre a ciência que
prevaleceu, mas a conclusão do colegiado, de que havendo erro de fato no despacho decisório,
ele pode ser revisto dentro do período previsto no art. 74 da Lei 9.430/1996, porque o ato
administrativo ilegal, ainda que formalmente acabado, dentro do prazo revisional, deve ser
anulado.
Essa observação atenta do que foi julgado nos distintos processos do sujeito
passivo é relevante para que possamos identificar se houve ou não lapso manifesto na
admissibilidade efetuada em relação ao tema “impossibilidade de retificação ex officio da
homologação expressa em Despacho Decisório anterior”.
O despacho de admissibilidade original deveria ter cotejado o Acórdão 3401-
003.879 com o paradigma colacionado (Acórdão 1401-001.487), no qual se sustenta que:
“IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO. Uma vez publicado um
Despacho Decisório que homologa totalmente a compensação, extinguindo,
portanto, o crédito tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para publicar
um novo Despacho Decisório que homologa apenas parte da compensação e
extingue, então, apenas parcialmente o crédito tributário. Havendo publicação de
homologação de compensação, extinto está o crédito e preclusa qualquer nova tentativa
de examiná-lo, salvo no caso de nulidade do primeiro Despacho Decisório. É,
portanto, nulo o segundo Despacho Decisório.” (grifo nosso)
Lendo o primeiro parágrafo de tal despacho de admissibilidade (fl. 2.070),
percebe-se um primeiro equívoco: a menção ao Acórdão recorrido como n. 3401-003.880 (que se
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

refere ao processo 16045.720010/2015-73, que não trata do tema aqui em análise). No entanto, a
transcrição da ementa se refere ao acórdão recorrido correto (3401-003.879).
E o despacho de admissibilidade encampa, de fato, um segundo equívoco, ao
entender (fl. 2.075) que “...a decisão recorrida deu especial relevo ao fato de que, na hipótese
dos autos, não havia notícia de publicação do despacho decisório e/ou de sua ciência ao
contribuinte, de modo que o ato administrativo não chegou a ingressar no ordenamento jurídico e
estabelecer uma relação jurídica entre as partes”.
Quem deu especial relevo a essa questão foi o relator, como se viu na tabela
acima, não sendo esse argumento relevante para o resultado do julgamento, como o próprio
relator destacou em outros processos, acolhendo as razões de decidir do colegiado, v.g., o aqui
citado Acórdão 3401-003.874.
Apanágio dos tempos modernos, em que se copia e cola texto de distintos
processos, nem sempre checando as diferenças existentes entre os casos, provavelmente deve o
despacho de admissibilidade originário ter sido efetuado em conjunto com alguns dos vários
processos do mesmo sujeito passivo, julgados na mesma data (Acórdãos 3401-003.871 a 3401-
003.880, em 25/07/2017), sem a individualização necessária.
No primeiro despacho em agravo, assim como no segundo despacho de
admissibilidade, mantém-se o erro na remissão ao acórdão recorrido (que deveria ser 3401-
003.879, e não 3401-003.880).
No segundo despacho em agravo, entendeu-se que a inserção de dados
inconsistentes (sobre ter havido ou não ciência do despacho decisório) levou a uma análise
incorreta do cotejo com o paradigma colacionado (fls. 2.172/2.173):
“Deve-se esclarecer aqui que embora no voto vencedor se tenha entendido tratar-se
de uma situação admitida como justificadora da retificação até mesmo pelo relator
- "erro de fato" - essa não é a posição deste último, para o qual a retificação decorre
de mera mudança de entendimento por parte da Administração.
Por isso mesmo, importa assentar que no paradigma colacionado a situação fática é
rigorosamente a mesma, salvo pelo fato de lá se tratar de imposto de renda. Lá, como
aqui, havia informações prestadas pelo sujeito passivo em suas declarações que levaram
à prolação do primeiro despacho e tais informações foram apuradas, posteriormente,
como incorretas ou em desconformidade com a legislação (ao menos no entender do
sujeito ativo), o que causou a reforma da decisão inicial já publicada.
Para esses fatos, o acórdão recorrido - voto vencedor - entendeu ter-se consumado
um mero erro de fato, passível de retificação, ao passo que os paradigmas, não.”
Entendeu, assim, o segundo despacho de admissibilidade, que seria apto o
paradigma indicado para comprovar a divergência.
O Acórdão recorrido encampa a informação incorreta do exame inaugural de
admissibilidade, que já havia sido tratada no agravo, simplesmente reproduzindo o argumento de
que “...a decisão recorrida deu especial relevo ao fato de que, na hipótese dos autos, não havia
notícia de publicação do despacho decisório e/ou de sua ciência ao contribuinte, de modo que o
ato administrativo não chegou a ingressar no ordenamento jurídico e estabelecer uma relação
jurídica entre as partes”.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

Entende-se, de fato, que essa premissa é desconectada dos fatos narrados no
processo: a uma, porque no caso aqui em análise, houve notícia de ciência ao primeiro despacho
decisório, e, derradeiramente, porque existir ou não ciência no despacho decisório oi
absolutamente irrelevante para o resultado do julgamento do acórdão recorrido, que centrou seus
argumentos na possibilidade de revisão de um despacho decisório, ainda que perfeito e acabado,
diante de erro de fato, porque o “...ato administrativo ilegal, ainda que formalmente acabado,
dentro do prazo revisional, deve ser anulado, não gerando qualquer efeito jurídico, como
assentado na predita Súmula STF no 473”.
Assim, entendo ter havido inexatidão material devida a lapso manifesto no
Acórdão embargado, ao reproduzir informação equivocada, derivada do despacho inaugural de
admissibilidade.
Pelo exposto, entendo que merecem análise os embargos. Resta, no entanto,
avaliar se há, no caso, efeitos infringentes. Para tanto, volvemos à análise de conhecimento do
recurso especial, em relação à “impossibilidade de retificação ex officio da homologação expressa
em Despacho Decisório anterior”, único tema em debate nesta etapa processual.
Do Conhecimento do Recurso Especial
Verificando o acórdão recorrido (3401-003.879), percebe-se que o despacho
decisório inicialmente proferido foi retificado de ofício. Compulsando esse documento
retificador (fl. 1.406), aclara-se que se trata de retificação de ofício de procedimento automático
do Sief-SCC, “tendo em vista que tal resultado não reflete a real situação contábil/fiscal da
interessada, em consonância com o artigo 56 da Lei no 9.784/99 e artigo 76 da IN RFB no
1.300/2012” (grifo nosso).
Como já esclarecemos no tópico anterior, o Acórdão 3401-003.879 não
considerou relevante ter havido ou não ciência do primeiro despacho decisório, apesar de o
relator, vencido, considerar relevante tal circunstância.
Mas o Acórdão 3401-003.879 também não fixou tese de que todo e qualquer
despacho decisório pode ser meramente revisto discricionariamente, por revisão de entendimento
da Administração. Pelo contrário, o acórdão recorrido expressamente limita a possibilidade de
retificação de ofício a erro de fato, em situações em que o despacho decisório anterior, se ilegal,
ainda que formalmente acabado, “...dentro do prazo revisional, deve ser anulado, não gerando
qualquer efeito jurídico, como assentado na predita Súmula STF no 473”.
Contrapondo essa tese com a do paradigma colacionado para comprovar a
dissidência jurisprudencial (Acórdão 1401-001.487), não se vê antagonismo. Ainda que se
relevem as diferenças de cenário entre os processos (que dificultam identificar, em um caso e em
outro, se houve erro de fato aqui ou revisão de critério jurídico acolá), ambos os acórdãos são
uníssonos em afirmar que havendo caso de nulidade do primeiro despacho decisório, seria
possível a revisão:

Fl. 2294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

Acórdão 3401-003.879
(recorrido)
Acórdão 1401-001.487
(paradigma)
“(...) qualifica-se como um erro de fato e
que, nessa condição, sem maiores debates,
admite sua revisão, como demonstrado no
precedente judicial citado pelo próprio voto
vencido. (...) O ato administrativo ilegal,
ainda que formalmente acabado, dentro do
prazo revisional, deve ser anulado, não
gerando qualquer efeito jurídico, como
assentado na predita Súmula STF no 473:
(...).Por essa razão, o fato da homologação
da compensação extinguir o crédito tributário não é circunstância
especialíssima que impeça a revisão do
despacho decisório inválido, isso porque dos
atos administrativos nulos não se originam
quaisquer
direitos
em
favor
do
administrado.”
“Havendo publicação de homologação de
compensação, extinto está o crédito e preclusa
qualquer nova tentativa de examiná-lo,
salvo no caso de nulidade do primeiro
Despacho Decisório. É, portanto, nulo o
segundo Despacho Decisório”.
“É preceito basilar do direito administrativo
que a administração pode (na verdade,
deve) rever seus próprios atos no caso de
ilegalidade.
Para
tais
situações,
diferentemente do que governa o processo
judicial, não há preclusões lógicas, nem
consumativas. Só se aplicam as preclusões
temporais, que não se caracterizaram no
presente feito. Não há qualquer previsão
específica da seara tributária que mitigue essa
máxima”
“No presente caso, houve mera mudança de
entendimento da Receita Federal, que
publicou um ato administrativo perfeito,
fundamentado, e depois decidiu voltar atrás na
sua conclusão a respeito da compensação”.
Veja-se que ambos os acórdãos (paradigma e recorrido) revelam entendimento no
sentido de que em caso de ilegalidade é possível revisão do despacho decisório.
Assim, eventual diferença entre as conclusões de tais precedentes se deve ao fato
de que no acórdão recorrido trata-se de despacho decisório eletrônico, sobre créditos de IPI, no
qual se verificou posteriormente que o resultado não refletia a real situação contábil/fiscal da
interessada, o que foi interpretado como “erro de fato”, apto a anular a decisão anterior, ilegal,
enquanto que o paradigma trata de situação atinente a saldo negativo de IRPJ, envolvendo
aproveitamento de imposto pago no exterior, que foi considerado pelo colegiado,
majoritariamente, como “mera mudança de entendimento” do segundo despacho decisório em
relação ao primeiro.
Esse aspecto valorativo, e até probatório, de classificar determinada retificação de
despacho decisório como “erro de fato” ou “mera alteração de entendimento” não representa
divergência jurídica entre esses distintos colegiados. Em outras palavras, não é possível afirmar
com convicção que o colegiado que proferiu o acórdão recorrido adotaria a mesma postura
diante da situação narrada no paradigma, e vice-versa.
Ausente, a nosso ver, um confronto efetivo de teses jurídicas, porque nenhum dos
acórdãos (recorrido ou paradigma) admite indiscriminadamente as retificações de despacho
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.245 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.904339/2011-71

decisório, e nenhum deles também as cerceia totalmente. E as condições presentes em ambos são
harmônicas: existência de ilegalidade, e não mera mudança de entendimento.
A eventual identificação do que um acórdão considera “mera mudança de
entendimento”, e do que o outro considera “erro de fato” demandaria maior similitude entre os
casos efetivamente analisados, para que se pudesse partir para um debate de teses diferentes, e
não de realidades distintas.
O próprio título adotado para a divergência é inapropriado: “impossibilidade de
retificação ex officio da homologação expressa em Despacho Decisório anterior”. Nenhum dos
acórdãos (paradigma ou recorrido) afirma que seja impossível a retificação de ofício de despacho
decisório. Ambos remetem às circunstâncias do caso concreto que analisam, classificando-a
como “mera mudança de entendimento” ou “erro de fato”.
Assim, entendo que cabe o não conhecimento do recurso especial interposto pelo
contribuinte na matéria aqui sob análise, o que implica ausência de efeitos infringentes para os
embargos interpostos.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, mantendo o
não conhecimento do recurso especial interposto pelo contribuinte em relação ao tema intitulado
“impossibilidade de retificação ex officio da homologação expressa em Despacho Decisório
anterior”.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2296
DF CARF MF
Original